Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724811-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO LOPES SILVA, DECIO DE PAULA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO A d. Procuradoria de Justiça pede, para que possa manifestar, seja juntada cópia integral dos autos principais, sobretudo da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 27959982). O impetrante juntou cópia da denúncia e do mandado de prisão preventiva (IDs 27984424/6). Faculto-lhe a juntada da cópia integral dos autos principais, conforme pede a d. Procuradoria de Justiça. Após, a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES